Tribunal: STF
Processo: HC 76574
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. POLICIAL. PENA
E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não cabe a alegação de que o juiz da condenação não
justificou a fixação da pena e a adoção do regime inicial fechado,
como lhe impunha.
No caso, podem ser identificados dados objetivos e
subjetivos desaconselháveis à fixação, em favor do paciente, da pena
no mínimo legal, inobstante eventual primariedade técnica, sendo o
regime imposto o mais consentâneo, pois não se pode desconsiderar a
intensidade do dolo, a premeditação e as circunstâncias do crime, em
que o paciente, aproveitando-se de sua condição de policial,
intimidou a vítima, mediante ameaça de prisão, exigindo-lhe
importância em dinheiro.
Habeas corpus indeferido.